Tribunal: TJSP
Processo: 0034174-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: , determinada a redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 0034174-02.2018.8.26.0100; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação em incidente de cumprimento de sentença – Processo de conhecimento, cuja apelação foi apreciada pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal – Prevenção – Artigo 105 do RITJSP - Recurso não conhecido por este Órgão Julgador, determinada a redistribuição.